Tribunal: STF
Processo: RE 81809
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-22
Data de publicação: 1975-08-22

Ementa:
JUROS, DESCONTOS, COMISSÕES E OUTRAS FORMAS DE REMUNERAÇÃO DE
OPERAÇÕES E SERVIÇOS BANCARIOS OU FINANCEIROS. DESDE O ADVENTO DA
LEI 4.595, DE 1964, QUE REVOGOU O ART. 1 DO DECRETO N 22.626/33 (LEI
DA USURA), SUJEITAM-SE AOS LIMITES FIXADOS PELO CONSELHO MONETARIO
NACIONAL.
PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF: RE 78.953, 5.3. 75. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.